Tribunal: TJDFT
Processo: 0735700-24.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0735700-24.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE ROSSINI CAMPOS DO COUTO CORREA, NATACHE CARVALHO CAMPOS DO COUTO CORRÊA AGRAVADO: FLAVIA CASTELLO BRANCO COUTINHO D E S P A C H O Trata-se de agravo interno interposto por JOSE ROSSINI CAMPOS DO COUTO CORREA e NATACHE CARVALHO CAMPOS DO COUTO CORREA contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso de decisão que manteve a penhora de bem imóvel (ID 50920110). Em suas razões (ID 51062837), sustentam os agravantes: 1) preenchimento dos requisitos legais da tutela provisória; 2) prolação de decisões pelo juízo de origem que os prejudicam; 3) que houve visita da oficiala de justiça com o propósito de avaliar o imóvel; e 4) há entendimento deste relator que, em tese, respalda seu direito ao reconhecimento da impenhorabilidade do imóvel. Requer a reconsideração da decisão ou o julgamento do agravo interno pela Sexta Turma Cível. Não houve alteração do quadro fático nem foram apresentados argumentos suficientes para afastar o raciocínio desenvolvido na decisão agravada. Mantenho a decisão, sem prejuízo de eventual retratação após a apresentação das contrarrazões (art. 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil). À agravada para contrarrazões. Brasília-DF, 13 de setembro de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator